Tribunal: TJES
Processo: 5009581-44.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009581-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA BRZESKI

APELADO: ZILDA BRZESCKI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL.
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.

Padece de interesse processual a parte que, em ação de consignação em pagamento, não colaciona prova de relação obrigacional preexistente e tampouco traz a existência de recusa injustificada, conforme estabelece as hipóteses do art. 335 do Código
Civil.

2
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009581-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA BRZESKI

Advogados do(a) APELANTE: MAYARA FRANCISCO DE MATOS - ES32681-A, THAINA BOTASSI ROSA - ES35875-A
APELADO: ZILDA BRZESCKI, MARIA AUXILIADORA BRZESCKI

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge o recurso verificar se existente o interesse processual da autora, ora apelante à ação de consignação em pagamento.

Alega autora que foi objeto de inventário um lote de terreno situado no lugar denominado Alto D’água, São Silvano, na comarca de Colatina, medindo 10 m de frente por 20 m de fundos, confrontando-se pelos seus diversos lados com a Rua São José Rodrigues Lima, registrado sob a matrícula 37.856 no Livro 3-AE do Cartório do 1º Ofício de Colatina.

Narra a autora
Ana Paula Brzeski
que além dela existem outros
06 herdeiros
1
,
todos
filhos legítimos de
Maria dos Santos Brzeski
e
Sebastião Brzeski,
autores da herança
.
Afirma, assim, que foi realizado um acordo onde todos os herdeiros fariam a cessão onerosa da quota parte que cabia a cada um pelo valor de R$ 10.000,00 à autora, ora recorrente.

Contudo, afirma que as requeridas, ora apeladas
Zilda Brzeski
e
Maria Auxiliadora Brzeski
embora tenham efetuado acordo, voltaram atrás porque acharam que o valor da quota parte estava subdimensionado, motivo pelo qual a autora se viu obrigada a propor a presente ação, a fim de consignar em juízo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a quota parte das requeridas.

Pois bem.

Versa o art. 335 o Código Civil sobre as hipóteses da consignação:

Art. 335.
A consignação tem lugar:
I
- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II
- se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III
- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV
- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
V
- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Neste contexto, analisando as provas dos autos, não encontro motivos para discordar da conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, notadamente porque as cessões onerosas colacionadas aos autos e a sentença homologatória não constam as herdeiras
Zilda Brzeski
e
Maria Auxiliadora Brzeski
o que leva a crer que não tiveram a intenção de ceder a quota parte que tem direito.

Na verdade, não há nenhum indício de que as partes tiveram alguma tratativa em relação a venda e ao valor da quota parte à míngua dos outros herdeiros, conforme expressamente estabelecido em sentença de inventário.

Neste sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INJUSTA RECUSA DO CREDOR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA. -
Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela devida, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual - No caso de extinção de processo sem resolução de mérito, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006058-06.2021.8.13.0342, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO. FINALIDADE DE DISCUSSÃO DO DÉBITO. 1.
A existência do interesse processual se revela pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, análise que se faz antes do mérito do pedido, ou seja, independentemente da sua procedência ou improcedência.
2. A ação de consignação em pagamento, tipificada pelos artigos 890 a 900 do CPC/73, tem por finalidade a desobrigação do devedor ante a recusa injustificada e ou impossibilidade de recebimento do credor.
3. Não há nenhum documento que aponte a recusa injustificada da requerida em receber o valor necessário para o adimplemento da dívida.
4. Da leitura da exordial se extrai que a finalidade da parte requerente é a discussão dos valores cobrados. 5. Apelação provida. Processo extinto sem resolução do mérito. (TRF-3 - Ap: 00121643520054036100 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2018)

Portanto, entendo por ausente o interesse processual da apelante, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

1

1.
Maria Rosa Brzeski;
2.
Zilda Brzeski;
3.
Maria Auxiliadora Brzeski;
4.
Maria Aparecida Brzeski;
5.
Marlene Brzeski;
6.
André Brzeski.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.